Tribunal: TJDFT
Processo: 0743137-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por WM CONTADORES ASSOCIADOS EIRELI - ME (processo n.o 0716075-74.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: (...) I - Da alegação de ilegitimidade e de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer Na fase de conhecimento, o executado insurgiu-se contra a pretensão da exequente de obrigá-lo a baixar as hipotecas e seus aditivos das matrículas dos imóveis, sob diversos fundamentos, inclusive sobre o argumento de que não lhe cabia a outorga da escritura de acordo com o contrato celebrado entre as partes, pois o autor teria anuído a tal condição. Logo, como essa matéria já foi discutida na fase cognitiva, não há possibilidade de se reabrir o debate sobre a obrigação de baixa das hipotecas e de seus aditivos. Caso se admitisse, haveria a hipótese esdrúxula de modificação do título exequendo pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, em afronta clara à coisa julgada. II - Da alegação de excessividade da multa Em se tratando de tutela específica consistente em obrigação de fazer, é perfeitamente possível a imposição de multa cominatória, como forma de estimular a parte devedora a cumprir o que fora determinado judicialmente. O valor arbitrado a título de multa deve observar a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter incentivador esperado. Neste sentido, segue a jurisprudência do Eg.TJDFT: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA DO FILHO DA CORRENTISTA. DÍVIDAS DA GENITORA. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. TUTELA PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É indevida a retenção, pela instituição bancária, de pensão alimentícia depositada em favor de menor na conta corrente da genitora. 2. Experimenta ofensa ao direito de personalidade quem tem pensão alimentícia indevidamente retida pelo banco. 3. Configurado o ato lesivo, consubstanciado na retenção indevida de pensão alimentícia depositada na conta corrente da genitora, bem como o nexo de causalidade entre a retenção e os dissabores enfrentados pela correntista e filho, surge o dever de indenizar os danos morais que suportaram. 4. A multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor a cumprir o que lhe fora determinado, podendo ser arbitrada de ofício ou a requerimento da parte. 5. No arbitramento da multa deve ser observada a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. Não pode ser ínfima, sob pena de não surtir o caráter intimidatório esperado, nem excessivamente elevada, de modo a evitar o enriquecimento indevido daquele que a receberá em caso de descumprimento da ordem. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. Publicado no DJE : 23/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Nessa senda, entendo que a multa estipulada e limitada ao "teto" de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) preserva os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E como a parte ré na cumpriu com a sua obrigação de fazer, traga aos autos a parte credora planilha atualizada das astreintes, no prazo de 15 (quinze) dias. Ante o exposto, rejeito a impugnação. (...) Da decisão acima foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 20041747 - Pág. 2). Em suas razões recursais (ID 20041742), o agravante sustenta que “não possui capacidade e poderes para proceder à baixa das hipotecas que gravam as unidades imobiliárias objeto desta lide, sendo certo que o agente legitimado a dar efetivo cumprimento ao comando judicial é o Banco Bradesco, agente financeiro beneficiado com a garantia real”. Defende que o teto fixado para as astreintes, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é excessivo e desproporcional, a configurar o enriquecimento ilícito do agravado/ exequente. Pugna pela antecipação da tutela recursal, concedendo-se efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para reconhecimento da “impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na baixa da hipoteca pela Agravante, e a impossibilidade momentânea de cumprimento da obrigação de outorga da escritura, que depende do prévio cumprimento da obrigação de cancelamento de gravame hipotecário pelo agente financeiro, Banco Bradesco, sendo, via de consequência, afastada qualquer cominação de multa em desfavor da Agravante” É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo pretendido. É cediço que, das disposições gerais acerca do cumprimento de sentença, o artigo 513, caput, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. Nos limites desta cognição liminar, identifico que o título judicial que embasa o cumprimento de sentença determinou o cumprimento da obrigação de fazer, no sentido de que a ré, ora agravante, promova a retirada da averbação das hipotecas e seus aditivos bem como a outorga das escrituras públicas sobre os imóveis objeto dos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada R$1.000,00 (mil reais) (ID 22937199). Por meio de decisão proferida em embargos de declaração, o magistrado fixou o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para as astreintes. Referida sentença foi confirmada por esta Terceira Turma, cujo acórdão restou assim ementado, in verbis: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. AQUISIÇÃO. IMÓVEL NOVO. ATRASO. LAVRATURA DA ESCRITURA. BAIXA NO GRAVAME HIPOTECÁRIO. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRETENSÃO RESISTIDA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MITIGAÇÃO. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. PROVEITO ECONÔMICO DE CADA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. EQUIVALÊNCIA. PRESUNÇÃO. 1. Nos termos do §4o, artigo 1.007, do Código de Processo Civil, é possível o recolhimento em dobro do preparo, no sentido de evitar a deserção do recurso, caso não comprovado o pagamento no momento de sua interposição. 2. A resistência à pretensão da qual restou sucumbente afasta a aplicação do princípio da causalidade, em favor da distribuição do ônus a partir de seu critério determinante, a sucumbência. 3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I, artigo 373, do Código de Processo Civil. 4. A teoria da perda de uma chance pressupõe a presença dos requisitos para a responsabilização do agente, o ato deve ser ilícito, haver comprovação de nexo causal e os danos sofridos. 5. O mero inadimplemento contratual não traduz ofensa moral indenizável à pessoa jurídica, notadamente quando o fato não é capaz de abalar sua imagem perante clientes, fornecedores ou colaboradores, dado o conceito de honra objetiva. 6. A regra do §8o, artigo 85, do Código de Processo Civil se limita às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes. Ausentes quaisquer das exceções relacionadas, a fixação dos honorários de sucumbência deve seguir a regra geral prevista no §2o do referido artigo. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 8. Recurso da autora conhecido e desprovido. 9. Recurso do réu conhecido e desprovido. Da análise dos autos originários, é possível perceber que a agravante/exequente, em sede de apelação, postulou a reforma da sentença recorrida unicamente para que fossem minorados os honorários de sucumbência. É certo que a matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Nesse quadrante, quanto ao cumprimento da obrigação, entendo que ausente a probabilidade do direito, uma vez que a restrição cognitiva do cumprimento de sentença foi estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada. Quanto às astreintes, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que as fixa, não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).